Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-78.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000202-78.2017.8.14.0013

APELANTE: ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO – ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega, bem como pelo depoimento judicial da vítima e confissão judicial do recorrente.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante
os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado em 18/08/2014 nos autos do Processo nº 003849-63.2013.8.14.1875) e as circunstâncias do crime (delito praticado dentro de um bar, local de grande circulação de pessoas), estando, portanto, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA, termo no ID – 4334843,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (
ID
- 4334842
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 4334845),
requer a
absolvição por não haver prova da existência do fato ou de ter concorrido para a infração penal ou, ainda, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 4334846), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 4334848, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4334832) que, no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 21h00m, no Bar Hachi, no Município de Capanema, o acusado, ora apelante, portando uma arma de fogo de brinquedo, mediante grave ameaça, roubou um aparelho celular da marca Samsung Galaxy, modelo J3, cor preta, da vítima Job Almeida Negrão.

Aduz que o policial militar Michael Douglas Lima Santos estava na casa de amigos, próximo ao Bar Hachi, ocasião na qual percebeu que estava ocorrendo um roubo naquele local e o autor do crime estava tentando empreender fuga, momento em que abordou o suspeito e deu voz de prisão ao mesmo, tendo sido com ele encontrado uma arma de brinquedo e uma “muca” de substância semelhante à maconha.

Por fim, a exordial acusatória menciona que, perante a autoridade policial, o recorrente confessou a prática do assalto.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 157,
caput
, do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

In casu
, a
materialidade do fato
está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega, todos constantes do ID – 4334852.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou indiscutivelmente induvidosa, eis que demonstrada através dos documentos suso mencionados e da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial da vítima e a confissão judicial do recorrente.

Assim, improcedente o pleito de absolvição formulado pela defesa.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Entendo que igualmente não merece acolhimento, pois,
reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavoráveis ao apelante os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado em 18/08/2014 nos autos do Processo nº 003849-63.2013.8.14.1875) e as circunstâncias do crime (delito praticado dentro de um bar, local de grande circulação de pessoas), estando, portanto, justificada a fixação da sua pena base corporal em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, o que mantenho.

Na segunda fase da dosimetria penal, preservo, ainda, a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, e a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP (réu que possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 22/08/2016 nos autos do Processo nº 0000041-79.2015.8.14.1875), restando a pena definitiva do recorrente no
quantum
antes fixado, haja vista a inexistência de majorantes ou minorantes a serem reconhecidas na terceira etapa do cálculo da pena.

Mantenho o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, uma vez que o apelante, como visto, é reincidente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 28/06/2022